Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), rejeitou a impugnação e determinou a realização de perícia contável para a apuração do valor exequendo. Banco do Brasil S/A agrava, sustentando o cabimento de chamamento ao processo da União e do BaCen e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, pela inaplicabilidade do CDC ao caso e pela prescrição do dever de guarda dos documentos ligados à pretensão do Autor. Requer, assim, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada. É a suma do necessário. Não obstante os fundamentos do Agravante, tenho que a r. decisão agravada, que rejeitou o pedido de chamamento ao processo dos demais devedores solidários, condenados em ação civil pública, e determinou a apresentação de documentos pelo executado merece ser mantida até que seja apreciada em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, dado que proferida em total consonância com a farta jurisprudência em torno do tema. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 1o de março de 2023. Deso. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator